Tribunal: TJES
Processo: 0000778-75.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000778-75.2023.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERNESTO LUIZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000778-75.2023.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERNESTO LUIZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÊS VÍTIMAS. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, submete-se o réu a julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000778-75.2023.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERNESTO LUIZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ernesto Luiz dos Santos,
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigo 121, §2º, incisos I e IV e
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, na forma do
artigo 73, duas vezes,
todos do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
no dia 13 de setembro de 2015, por volta das 23h, na "Estância Santo Antônio", bairro Rio Quartel, Zona Rural de Linhares/ES, o apelante e o corréu, com
animus necandi
, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Adriano Torres da Silva, Edimar Rodrigues Almeida e Ariadna Santos de Jesus, causando a morte da primeira e lesões corporais nas demais vítimas.

Em suas razões recursais, o recorrente
diz não haver elementos suficientes à
pronúncia
.

O recurso não merece acolhimento.

Sabe-se que a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o magistrado, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do artigo 413 do CPP.

Dito isso, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria
.

A
materialidade dos delitos
resta comprovada através do boletim unificado (folhas 7/9 dos autos físicos), do laudo cadavérico (folha 45 dos autos físicos) e do laudo de lesões corporais (folhas 40 e 46 dos autos físicos).

Apesar da negativa do recorrente, os
indícios de autoria
podem ser extraídos das declarações colhidas em juízo, em especial, da vítima e dos policiais civis que presenciaram parte dos fatos, como se nota nos trechos a seguir:

[...] que não conhece FRANCINALDO, vulgo “Naldo”; que, APOLIANO foi o executor do crime contra seu filho, a vítima Adriano; que, Edimar e Ariadina também foram atingidos por disparos de arma de fogo, em decorrência dos fatos; que, APOLIANO executou seu filho e ERNESTO e indivíduo de prenome “Autieles” auxiliaram na empreitada; que, não sabe se FRANCINALDO tem envolvimento no crime; que ERNESTO estava vigiando seu filho; que, Adriano pegou um veículo emprestado com “Autieles” e chegou a colidir o veículo, sendo que “Autieles” passou a lhe cobrar uma dívida de mais de R$3.000,00 (três mil reais) pelos danos; que, a motivação do crime foi por conta de uma mulher; que, Adriano teve envolvimento com a mulher de APOLIANO quando este estava preso; que, executaram seu filho em um Forró; que, Adriano estavam na companhia de amigos e os executores do crime chegaram atirando; que, Adriano foi atingido por vinte e dois disparos de arma de fogo; que, Edimar e Ariadina foram atingidos por erro na execução; que, ERNESTO tem envolvimento no crime, sendo que vigiou seu filho. Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público: que, seu filho era envolvido no tráfico de drogas em Jacupemba desde quando era menor, porém informa que seu filho não morreu em decorrência do tráfico de drogas, e sim por conta da mulher de APOLIANO; [...]” (Eliana Barbosa Torres, depoimento judicial, mídia nos autos)

[...] que, recorda-se dos fatos; que, ao final das investigações foi apurado que Adriano foi a vítima, sendo que Edimar e Ariadina também foram atingidos por disparos de arma de fogo e APOLIANO e FRANCINALDO foram os executores do crime, com dois tipos de arma de fogo, .9mm e .380mm; que, a motivação do crime teria relação com o tráfico de drogas; que, FRANCINALDO retornou a região após um período fora, queria retomar o domínio do tráfico e Adriano era seu adversário; que, APOLIANO, FRANCINALDO e ERNESTO fazem parte da mesma organização criminosa; que, houve comentários de que ERNESTO teria levado os executores até o local do crime e auxiliado na fuga; que, a intenção dos executores era assassinar Adriano, Nicolas e mais um terceiro indivíduo, tudo em decorrência da rivalidade no tráfico de drogas; que, Edimar e Ariadina foram atingidos por erro na execução; que, Edimar e Ariadina conheciam Adriano mas não mantinham contato com o mesmo por saberem que este era envolvido com o tráfico de drogas; QUE, ratifica Relatório de Investigação às fls. 34/35; que, os acusados respondem a outros processos relacionados ao tráfico de drogas. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa: que, algumas pessoas citaram que ERNESTO teria levado os executores do crime ao local dos fatos; que, testemunhas presenciaram FRANCINALDO e APOLIANO efetuando os disparos de arma de fogo; que, quanto a Edimar e Ariadina, estes foram atingidos por bala perdida.” (Policial civil Gercínio Feltz, depoimento judicial à folha 601).

[...] que DIDI foi morto por disputa de tráfico de drogas; que quem matou DIDI foi NALDO e APOLIANO, isto em Rio Quartel; que os dois atiraram; que a “fita” era para matar DIDI, POLACO e NICOLAS;
[...]
que ERNESTO estava com telefone e ficava falando onde DIDI estava, “passando a fita para NALDO e APOLIANO”; que NALDO e APOLIANO estavam no meio do mato esperando a oportunidade para matar DIDI e seus colegas
[...]
; que
sabe dizer que a fuga de APOLIANO, NALDO foi realizada no palio branco, quatro portas; que
quando soube da morte de DIDI através de telefonemas, o informante viu quando APOLIANO e NALDO curvaram com o tal palio branco, quatro portas, indo para o bairro Pombal II; que NALDO era quem dirigia [...] (Tayson Gomes dos Santos, depoimento prestado em sede policial, acostado às folhas 41/44)

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Na pronúncia, sabe-se, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 818.001/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Nessa toada, havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime,
inviável se torna a despronúncia pretendida
.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido,
o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato ao crivo do Tribunal do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Retornem ao preclaro Relator, diante da prescindibilidade de revisão.